Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-56.2024.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000021-56.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE NICOLAU DE ANDRADE FILHO - CPF: 280.783.348-93 (APELANTE), GERSON SOUSA - CPF: 344.427.903-53 (ADVOGADO), RHAYMURA YASMYM GOMES ABREU - CPF: 033.597.721-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RAFAEL TAVARES DA CRUZ MAIA - CPF: 695.758.002-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE FUZIL E MUNIÇÕES, ALÉM DE DROGAS, NO INTERIOR DE CAMINHÃO CONDUZIDO PELO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DO ARTEFATO NO VEÍCULO – DESCABIMENTO – APELANTE QUE ASSUMIU O RISCO DE TRANSPORTAR MERCADORIA ILÍCITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a afirmação acerca do desconhecimento da arma e das munições apreendidas, o apelante admitiu ter sido contratado para realizar o transporte de substâncias entorpecentes, tendo entregado seu caminhão aos contratantes para confecção de compartimento falso e carregamento, assumindo o risco de transportar mercadoria ilícita sem se preocupar com a natureza do que transportava escondido no interior do seu veículo. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria e, notadamente, o dolo eventual, não há falar em absolvição do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jose Nicolau de Andrade Filho
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000021-56.2024.8.11.0059 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou à pena de 8 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por atipicidade da conduta, alegando “
desconhecimento de que transportava armamento e munição
” (Id. n. 214712189;
sic
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 214712192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 215646179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Jose Nicolau de Andrade Filho
foi condenado à pena de 8 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, capitulados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por atipicidade da conduta, alegando “
desconhecimento de que transportava armamento e munição
” (
sic
).

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Fato I – Tráfico de drogas

No dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 00:12h, em via pública, na Avenida Brasil, KM 143, em Confresa/MT, o denunciado JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, transportava e trazia consigo para o fim de venda, 152 (cento e cinquenta e duas) porções/tabletes de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 109,13kg, consistente em 80 (oitenta) porções de cocaína e 72 (setenta e dois) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar2 , conforme termos de exibição e apreensão (id. 137880994 – fl. 25 e 87) e laudos periciais de constatação da droga (id. 137880994 – fl. 95/102 e 103/111).

Segundo apurado, policiais militares receberam informações da Polícia Rodoviária Federal acerca de um caminhão que possivelmente transportava droga de outro Estado e, ao realizar rondas pela cidade de Confresa, avistaram o veículo próximo ao Hotel Oásis, com características idênticas às repassadas pela PRF.

Ao realizarem a abordagem veicular, os policiais militares localizaram dentro do maleiro 26 (vinte e seis) tabletes de cocaína, 36 (trinta e seis) tabletes de maconha dentro do consolo e 44 (quarenta e quatro) tabletes de pasta base de cocaína no tanque falso do caminhão, conforme termo de exibição e apreensão (id. 137880994 – fl. 25) e laudo pericial (id. 137880994 – fl. 103/111).

Solicitado o apoio da Força Tática e do Corpo de Bombeiros para uma busca mais minuciosa, foi localizado mais 46 (quarenta e seis) porções de substância entorpecente em um compartimento secreto dentro da cabine do caminhão, conforme termo de exibição e apreensão (id. 137880994 – fl. 87) e laudo pericial (id. 137880994 – fl. 95/102).

Fato II – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, portava e transportava arma de fogo e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um Fuzil marca “Taurus” (brasil) Cal. 5.56 mm, Nº Série ADC132226; 09 (nove) unidade(s) munições de calibre .50; 03 (três) unidade(s) carregador de calibre 556, contendo 59 (cinquenta e nove) unidade(s) munições de calibre .556, conforme termos de exibição e apreensão (id. 137880994 – fl. 25 e 87) e laudo pericial (anexo).

Durante a abordagem veicular descrita no fato I, os policiais militares encontraram ainda a arma de fogo (fuzil), os carregadores e as munições, além de 01 luneta da marca “Vector Optics” e 01 Red Dot da marca “Vector Optics”. (...)”
(Id. n. 214711338;
sic
)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito em questão é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 214711335), termo de exibição e apreensão (Id. n. 214711335), laudo pericial (Id. n. 214711340) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar Wesley Danylo Ramalho relatou, em síntese, que, após receber informação repassada pela Polícia Federal acerca de um caminhão, com a indicação da placa e cor, que estaria carregado com droga, realizaram um patrulhamento e bloquearam a via. Ao abordarem o caminhão do réu, localizaram, na cabine do automóvel e em um tanque de combustível falso, uma grande quantidade de maconha e de pasta-base de cocaína, além de munições de fuzil e carregadores de arma de fogo. Declarou, ademais, que o caminhão estava carregado de ferragens, razão pela qual foi encaminhado para o pátio da Prefeitura de Confresa/MT e, no dia seguinte, outra equipe policial, em novas buscas, encontrou o fuzil.

No mesmo sentido, o policial militar Mateus Vieira Costa, afirmou, em suma, que não participou da ocorrência no dia da abordagem, mas auxiliou no dia seguinte, na busca veicular mais aprofundada. Como tinha munições no automóvel, havia a suspeita de que existia também uma arma de fogo e, ao iniciar, com sua equipe, as buscas mais específicas no veículo, encontraram mais entorpecentes e um fuzil.

Como se vê, a apreensão da arma de fogo, das munições e das drogas ocorreu após a abordagem e busca veicular, a elidir qualquer dúvida acerca do transporte do artefato e das munições, localizados no interior do caminhão conduzido pelo réu.

O porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Em que pese a alegação de desconhecimento da arma de fogo e das munições apreendidas, o apelante admitiu, em Juízo, ter sido contratado para realizar o transporte de substâncias entorpecentes, tendo entregado seu caminhão aos contratantes para confecção do compartimento falso e carregamento, os quais permaneceram com o veículo por, aproximadamente, 5 dias, a evidenciar que o acusado assumiu o risco de transportar mercadoria ilícita sem se preocupar com a natureza do que transportava escondido no interior do seu caminhão.

Vale dizer, ainda que fosse possível afirmar que o apelante não tinha conhecimento do transporte do fuzil e das munições, é perfeitamente cabível dizer que o mesmo deliberadamente assumiu o risco de transportá-los, bem como que escolheu não se aprofundar sobre o conteúdo carregado em seu caminhão.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria e, notadamente, o dolo eventual, não há falar em absolvição do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

Defrontando-se com caso análogo, recentemente, o TJMS assim julgou:

“TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA QUANTIDADE DA DROGA – BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO – RECURSO MINISTERIAL – MAJORANTE DE INTERESTADUALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – O dolo do crime de desobediência resta evidente no comportamento do réu ao ignorar a ordem de parada dos agentes públicos.
No que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo, além de se tratar de crime de mera conduta, houve dolo eventual, pois o réu assumiu o risco e portava arma de fogo no veículo.

II – Não cabe a exclusão da vetorial relativa à quantidade de drogas, pois está devidamente respaldada no art. 42, da Lei de Tóxicos. Ademais, houve fundamentação idônea ante a quantidade exorbitante de entorpecente apreendido (256 kg).

III – No tocante à interestadualidade, é cediço que "para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (Súmula 587 do STJ). In casu, não houve a comprovação de que o tráfico seria realizado de forma interestadual.

IV – Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0005174-73.2021.8.12.0800 Amambai, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 31/01/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2023) – destaquei

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024